Tribunal: STF
Processo: RE 93898
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXEGESE DO ART-516 DO CPC.
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E QUE NÃO
FORAM QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE, POR IGUAL, NÃO TRATOU
DAS QUESTÕES APRECIADAS NAS DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMAS.
INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
ADEMAIS, NÃO SE TORNAM PRECLUSAS AS QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA, JA QUE, INEXISTINDO DECISÃO, ERA INCONCEBIVEL
QUE SE INTERPUSESSE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALCANCA-AS ENTÃO O EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART-516 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, CONSOANTE A EXEGESE QUE LHE DA, COM ACERTO, BARBOSA
MOREIRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.